Tribunal: STF
Processo: HC 184457
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus coletivo impetrado em favor dos presos provisórios e em cumprimento de pena, que já testaram positivo ao coronavírus, idosos e demais presos que estão em grupo de risco. 
    Aponta-se como autoridade coatora o Ministro de Estado da Justiça, entre outros.
    É a síntese do necessário, decido.
    O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Ministro de Estado, não tendo os pacientes, ademais, foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). 
    Com efeito, pertence ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar esta impetração, por força do art. 105, I, alínea c, da Constituição Federal. Vide: 
    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea ‘a’, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;” (grifos nossos).
    É certo, ademais, que a Corte detém excepcional competência para processar e julgar, originariamente, pedido de habeas corpus, quando o ato coator emanar de Ministro de Estado da Justiça e tenha como objetivo obstar a instauração de processo extradicional contra súdito estrangeiro. Isso porque, 
    “em tal hipótese, a eventual concessão da ordem de habeas corpus poderá restringir (ou obstar) o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, dos poderes que lhe foram outorgados, com exclusividade, em sede de extradição passiva, pela Carta Política (CF, art. 102, I, ‘g’)” (HC nº 83.113-QO/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 29/8/03). 
    Porém, como visto, está não é a hipótese retratada nos autos. 
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Suprema Corte, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente